Tribunal: TJBA
Processo: 8025292-64.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025292-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Advogado(s): DAVID KASSOW AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. REGRA EXPRESSA CONSTANTE DO § 1º DO ART. 914 DO CPC. DECISÃO RECORRIDA QUE, RECONHECENDO A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DETERMINOU O TRASLADO DAS PEÇAS E AUTUAÇÃO EM APARTADO. INCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO REFORMADA PARA NÃO CONHECER DOS EMBARGOS OPOSTOS. 1 - Na origem, trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por pessoa jurídica em face do Município de Juazeiro. Devidamente citada, a Municipalidade apresentou os Embargos à Execução nos próprios autos, em descumprimento à regra expressa e clara constante do § 1º do Art. 914 do CPC, portanto, no caso em análise, não há que se falar em dúvida passível de ensejar o erro escusável. 2 - Ao protocolizar os embargos como verdadeira impugnação ao cumprimento de sentença como meio de defesa, o Município Agravado incorreu em erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade ou instrumentalidade das formas, tendo em vista que este pressupõe a presença de dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8025292-64.2022.8.05.0000, da comarca de Juazeiro, em que figura como Agravante DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e, como Agravado MUNICIPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA